Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
1. O ordenamento jurídico pátrio não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta ao sistema Sisbajud, apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
2. Tendo em vista o transcurso de prazo de mais de 4 anos, desde a última consulta de ativos financeiros do devedor, afigura-se legítima a renovação da diligência, que objetiva a satisfação do crédito e a efetividade do processo de execução.
3. Recurso conhecido e provido.